Tribunal: TJSP
Processo: 3003193-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de reforma da r. decisão agravada que acolheu em parte a exceção, para determinar à FESP que substitua a CDA, com atualização do valor do débito, sem incidência da Lei no 13.918/09, adequando os juros de mora à taxa SELIC para todo o período, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento em parte. Substituição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão de reforma da r. decisão agravada que acolheu em parte a exceção, para determinar à FESP que substitua a CDA, com atualização do valor do débito, sem incidência da Lei no 13.918/09, adequando os juros de mora à taxa SELIC para todo o período, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento em parte. Substituição da CDA. O reconhecimento da necessidade de correção da taxa de juros, não conduz à nulidade do título, mas à adequação do seu valor, com a retificação da CDA nos próprios autos. Honorários advocatícios. Entendimento do STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade, ainda que o acolhimento tenha ocorrido apenas para expurgar os juros de mora da execução fiscal. Verba honorária fixada no valor mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, sobre a diferença a maior exigida na CDA, que remunera condignamente o profissional. Impossibilidade de redução. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003193-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada AMAVITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18032
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Amavita Distribuidora de Alimentos Ltda.
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Pretensão de reforma da r. decisão agravada
que acolheu em parte a exceção, para determinar à FESP que
substitua a CDA, com atualização do valor do débito, sem
incidência da Lei no 13.918/09, adequando os juros de mora à
taxa SELIC para todo o período, condenando-a ao pagamento de
honorários advocatícios. Cabimento em parte. Substituição da
CDA. O reconhecimento da necessidade de correção da taxa de
juros, não conduz à nulidade do título, mas à adequação do seu
valor, com a retificação da CDA nos próprios autos. Honorários
advocatícios. Entendimento do STJ no sentido de ser possível a
fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que
parcial, da exceção de pré-executividade, ainda que o acolhimento
tenha ocorrido apenas para expurgar os juros de mora da
execução fiscal. Verba honorária fixada no valor mínimo previsto
no art. 85, § 3o, do CPC, sobre a diferença a maior exigida na
CDA,
que
remunera
condignamente
o
profissional.
Impossibilidade de redução. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 153/158 e 171 que, em ação de execução fiscal,
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade ajuizada por Amavita
Distribuidora de Alimentos Ltda. contra o Estado de São Paulo, para determinar à
FESP que apresente nova CDA substitutiva, excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09 sobre o débito, aplicando-se a SELIC para todo o período. A agravante
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor mínimo
previsto no art. 85, § 3o, do CPC, sobre a diferença a maior exigida na CDA.
Inconformado,
o
agravante
requereu
o
seguinte:
a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prescindibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, podendo ser
reconhecido que apenas o recálculo da dívida pode ser demonstrado por meio de
apresentação de cálculos aritméticos com a utilização da SELIC; b) inexistência de
amparo legal para condenação em honorários advocatícios; c) em caso de
manutenção da condenação em honorários advocatícios, de rigor sua diminuição,
em observância dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento
sem causa; d) pugnou pela concessão de efeito ativo, para reconhecimento da
possibilidade de prosseguimento da execução fiscal após a apresentação de
recálculo do débito com a aplicação da Taxa SELIC e, no mérito, provimento do
recurso, pra confirmar a tutela e afastar a condenação em honorários advocatícios.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 31/42).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra despacho
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade ajuizada por Amavita
Distribuidora de Alimentos Ltda. contra o Estado de São Paulo, para determinar à
FESP apresente nova CDA substitutiva, excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09 sobre o débito, aplicando-se a SELIC para todo o período e, ainda,
condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor
mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, sobre a diferença a maior exigida na
CDA.
Pois bem.
Inconformada com o ajuizamento da ação de execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela Fazenda do Estado de São Paulo, a agravante ajuizou ação de pré-
executividade objetivando a apresentação de novos cálculos, desta feita limitando-se
à incidência da Taxa Selic.
É perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade nos
casos em que seu objeto pode ser reconhecido de ofício pelo Magistrado.
Neste sentido, a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de
Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Impende destacar que a exceção de pré-executividade não se
insere naquelas medidas processuais que propiciam cognição exauriente, o que, em
se tratando de processo de execução, é próprio dos embargos.
Assim, a matéria aduzida por essa via é restrita àquelas de
ordem pública, e desde que prescindam de dilação probatória.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSO CIVIL. Agravo Regimental no Recurso Especial.
Execução Fiscal de créditos rurais. MP 2.196-3/201. Exceção de pré-executividade.
Necessidade de dilação probatória firmada pela corte de origem. Revisão. Súmula
7/STJ. Violação do art. 535, I, do CPC. Não ocorrência. 1. Não se resente dos
vícios a que alude o art. 535 do CPC a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada. 2. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para
discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os pressupostos
processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à
certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes: AgRg no AG 751.712/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
30/6/206; AgRg no REsp 507.613/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 13/3/206;
REsp 426.157/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 18/0/206; REsp
783.46/MG, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 6/3/206; REsp 57.613/RS,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 8/1/204. 3. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
as questões trazidas a debate pelo autor na exceção de pré-executividade
(legalidade da cessão de créditos rurais à União), não poderiam, de plano, serem
constatadas, por demandarem dilação Agravo de Instrumento no
201476-73.2013.8.26.00 - São Paulo. A revisão desse entendimento, na via do
recurso especial, encontra óbice na Súmula no 07/STJ. 4. Agravo regimental não
provido. (STJ 1a T. AgReg. no REsp. 108434 Rel. Benedito Gonçalves DJE
01.07.209).
É, portanto, a hipótese dos autos, pois o objetivo da excipiente
é o afastamento da aplicação da Lei Estadual n.o 13.918/09, no tocante aos juros de
mora incidentes nas CDAs.
A Lei Estadual n.o 13.918/09 alterou o critério de cálculo de
correção monetária e juros de mora para a recomposição dos débitos tributários de
ICMS, elevando o padrão dos encargos anteriormente definidos pela Lei Estadual
n.o 9.250/95, que estabelecia a aplicação da taxa SELIC.
No entanto, o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.00, já
decidiu o seguinte: os Estados podem estabelecer os encargos incidentes sobre seus
créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a que
se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer índices
e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos (Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria, j. 27.2.2013).
A orientação do Supremo Tribunal Federal, tirada da ADI
442, determina o acolhimento parcial da Arguição de Inconstitucionalidade supra
mencionada, para conferir à Lei Estadual n.o 13.918/09 interpretação conforme a
Constituição Federal como a mais adequada ao ordenamento jurídico, como fez o C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Como bem ponderou o ilustre Desembargador Paulo Dimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Mascaretti, no julgamento supra citado: A legislação paulista pode então ser
considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros
de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o
patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra
inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser Arguição de exigida do
contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é
computado para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5o
do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa
de juros exigível 'não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente'
ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic;
declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada
ADI n° 42.
E, mais adiante, concluiu o seguinte: Ante o exposto, julga-se
procedente em parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais.
Nestes termos, era mesmo de rigor o acolhimento da exceção
de pré-executividade, para determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que
atualize o valor do débito, de modo que a taxa de juros (incluindo a correção
monetária) não exceda aquela incidente para a cobrança de tributos federais (taxa
SELIC).
Entretanto, o reconhecimento da necessidade de correção da
taxa de juros não conduz à nulidade integral do título, mas apenas à adequação do
seu valor, com a retificação da CDA, não havendo que se falar em substituição da
CDA, mas apenas retificação, nos próprios autos.
Por
fim,
acolhida parcialmente a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
executividade, correto o arbitramento dos honorários advocatícios, de acordo com
orientação que prevalece nos Tribunais Superiores.
Embora o acolhimento tenha ocorrido para expurgar os juros
de mora da execução fiscal, de rigor a fixação da verba honorária advocatícia,
porque houve redução do montante exigido, em consonância com a orientação que
prevaleceu no C. STJ.
No julgamento do REsp 1185036/PE, Relator Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 08/09/2010, em sede de recurso repetitivo, Tema 461, foi definida a
seguinte tese:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É
possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o
da Resolução STJ 8/2008.
Este entendimento prevaleceu também para a hipótese de
acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, em que há extinção parcial
da execução ou mesmo redução de seu valor:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de
sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir
total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e
da sucumbência. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro
é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente
caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados. 4. Não sendo a
linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento
do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual
de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no
AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).
Melhor sorte não merece o agravante no pedido alternativo de
redução da verba honorária, que deve ser fixada tendo em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme
incisos I a IV do §2o do art. 85, do CPC/15.
Portanto, a remuneração do patrono deve ser minimamente
condigna com o trabalho realizado, em observância dos princípios que permeiam o
processo.
Na hipótese em exame, correto o arbitramento da verba
honorária em percentual do valor do proveito econômico obtido, que não é
expressivo. Com efeito, pela tabela de atualização realizada pela agravante, observa-
se que os honorários advocatícios alcançariam a quantia de R$ 11.157,08 (onze mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003193-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cento e cinquenta e sete reais e onze centavos), o que não caracteriza violação ao
princípio da razoabilidade ou enriquecimento ilícito, mas valor razoável, que
remunera condignamente o profissional que atuou no processo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento, apenas para determinar a adequação do valor CDA, com a
sua retificação nos próprios autos, sem necessidade de substituição, mantida, no
mais, a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator